Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO CIVIL. REITEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES AFASTADAS. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. INOBSERVÂNCIA CONTRATUAL. RESCISÃO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

3. Recurso conhecido e desprovido.